Tribunal: TJES
Processo: 0008579-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008579-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYNA SOARES ELIZEU

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO POR SEGURANÇAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 924/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Taynã Soares Elizeu contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial por aplicação do Tema 924/STJ. O recurso especial fora manejado contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que reformou sentença absolutória e condenou o recorrente pela prática de furto (art. 155, caput, do CP), afastando a tese de crime impossível. O agravante sustenta que foi monitorado por fiscais durante toda a ação, tornando impossível a consumação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a constante vigilância dos seguranças do supermercado, que acompanharam o agente desde o interior até a saída do estabelecimento, configura hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, apta a afastar a condenação por furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento da Segunda Câmara Criminal foi de que o monitoramento por seguranças não assegura a descoberta ou a frustração do delito de forma absoluta, não configurando, por si só, crime impossível, conforme dispõe a Súmula 567/STJ.

A decisão agravada encontra respaldo no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924), que firmou a tese de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto.

A tentativa de revaloração do conjunto probatório esbarra na Súmula 7/STJ, que impede o reexame de matéria fática em sede de Recurso Especial.

O Agravo Interno não constitui via adequada para rediscussão do mérito da apelação criminal nem para a mera reiteração dos fundamentos do Recurso Especial, mas apenas para impugnar o juízo de admissibilidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A vigilância contínua por seguranças ou sistemas eletrônicos no interior de estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto.

A caracterização do crime impossível exige a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica na hipótese de mera vigilância.

A negativa de seguimento a Recurso Especial fundada em tese firmada em recurso repetitivo somente pode ser afastada mediante demonstração de distinção relevante, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; CP, arts. 17 e 155; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.05.2015, DJe 02.06.2015 (Tema 924); STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AREsp 1.870.860/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TAYNA SOARES ELIZEU

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(Id. 13874956), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(Id. 13178444) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “a”, do inciso I c/c inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 12710518), em virtude da aplicação do
Tema 924, de Repetitividade Recursal do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que
“durante toda a ação, foi monitorado pelos fiscais do supermercado, que somente o aguardaram passar pelo caixa sem pagar para abordá-lo, de modo a restar, de fato, impossível a consumação do fato”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 13950689), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de
Agravo Interno
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da
Decisão agravada
(Id. 13178444),
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008579-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TAYNÃ SOARES ELIZEU

ADVOGADO DO RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

TAYNÃ SOARES ELIZEU

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 12710518), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 12040899), proferido pela
Egrégia

Segunda Câmara Criminal
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando integralmente a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo Recorrido, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o ora Recorrente da imputação de cometimento de furto (art. 155, caput, do Código Penal), reconhecendo a figura do crime impossível.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO DO ACUSADO EM SUPERMERCADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Pleito ministerial de não reconhecimento do crime impossível
. Não restou configurado o crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada, conforme entendimento da Súmula 567, do STJ.

2.
Restou comprovada a materialidade do crime de furto (art. 155, do STJ) pelo auto de apreensão, auto de avaliação, auto de restituição e boletim unificado, assim como a autoria, pelo depoimento da testemunha em Juízo.

3.
Recurso ministerial provido, para condenar o acusado, pela prática do delito de furto, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

(
TJES
; Apelação Criminal nº 0008579-94.2022.8.08.0024, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04 de fevereiro de 2025).

Irresignado, o Recorrente aduz
contrariedade aos artigos 17 e 155,
Caput,
do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, sob os fundamentos de reconhecimento de crime impossível.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (Id. 13047861).

Segundo asseverado pelo Recorrente, no tocante aos
artigos 17 e 155,
Caput,
do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
. Argumenta, nesse contexto, que
“a vigilância foi efetiva, tendo visualizado toda a ação delitiva do réu, mas, por opção própria, os seguranças deixaram para agir apenas quando o acusado saiu do estabelecimento. Dito isso, em nenhum momento houve risco ao bem patrimonial tutelado no Código Penal, eis que, no interior do estabelecimento comercial, todas as ações estavam sendo constantemente monitoradas por funcionários da loja”
.

Sobre o tema, assim se pronunciou a
Câmara julgadora
no julgamento da Apelação Criminal,
in litteris:

“
Quanto ao pedido condenatório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 15/16), auto de avaliação (fls. 17/18), auto de restituição (fls. 19/20) e boletim unificado (fls. 24/28).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha ELIEZER FAGUNDES (link de fls. 146), relatando que o acusado foi monitorado visualmente dentro do supermercado, sendo visto colocando as mercadorias no interior de uma mochila, e depois passou pelo caixa sem pagar.

Narrou ainda, que o acusado foi abordado do lado de fora do estabelecimento, e dentro da mochila, estavam os produtos subtraídos.

Desse modo, diferentemente do que consta na sentença, tenho que não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial monitorar as mercadorias e clientes, não garante que qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sumulada, afirmando que o

“
Sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização, não permite a exclusão do crime
,
por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal
1
, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES: (1.)
STJ
. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 24/04/2023
, DJe: 28/04/2023; (2.) TJES. ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado e lido: 09/04/2024.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma da sentença, e a condenação do réu, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal
2
.

Destaco que
,
no caso, não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta, como pretende a defesa, em contrarrazões, pois o furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante, pelo contrário, a certidão de fls. 62 aponta que ele responde por outros 04 (quatro) processos, todos pelo delito de furto”.

Nesse contexto, a despeito da argumentação recursal, verifica-se que a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário, soberano na análise de fatos e provas, no sentido do não reconhecimento de crime impossível na hipótese vertente, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924)
,
verbo ad verbum:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA.
RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.

3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.

6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

(
STJ,
REsp 1385621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

Por conseguinte, o Apelo Nobre não merece trânsito nesse aspecto.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Nesse cenário, conforme já relatado, o Recorrente alega, em síntese, que
“durante toda a ação, foi monitorado pelos fiscais do supermercado, que somente o aguardaram passar pelo caixa sem pagar para abordá-lo, de modo a restar, de fato, impossível a consumação do fato”.

Na espécie, nota-se que a
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, com soberania na análise dos elementos fático-probatórios, concluiu que “
não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada”
.

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando no julgamento do
REsp 1.385.621/MG submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, firmou a tese alusiva ao
Tema 924
no sentido de que “
a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial
”, editando a
Súmula nº 567
de idêntico teor.

In casu
,
denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido no referenciado precedente de especial carga vinculativa
, de modo que se demonstra incensurável o capítulo da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, inclusive, a orientação do
Egrégio Tribunal da Cidadania
,
in litteris:

EMENTA
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

I - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que
a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como
a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima
, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes
.

II - Outrossim, acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de substrato fático da Corte de origem para alegar que "ainda que a ação do Apelante estivesse sendo observada desde o início pela segurança do estabelecimento comercial, não é absurdo supor que, a despeito dessa circunstância, o acusado lograsse êxito em sair pelos fundos do estabelecimento ou mesmo em se desvencilhar da investida dos seguranças, hipótese na qual lograria êxito em subtrair a res furtivae" (fl. 345) demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos o que, de notória sabença, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 1.870.860/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 924
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “b”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do relator.